Tribunal: TJSP
Processo: 2160831-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Rodoviário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança cumulada com pedido indenizatório. Decisão que acolheu o pedido formulado na contestação e suspendeu a ação pelo prazo máximo de um ano, nos termos do disposto no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. Insurgência. Inadmissibilidade. Reconhecimento de possibilidade de prejudicialidade externa. Necessidade de suspensão do processo. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança cumulada com pedido indenizatório. Decisão que acolheu o pedido formulado na contestação e suspendeu a ação pelo prazo máximo de um ano, nos termos do disposto no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. Insurgência. Inadmissibilidade. Reconhecimento de possibilidade de prejudicialidade externa. Necessidade de suspensão do processo. Decisão mantida. Recurso não provido.